Tribunal: TJMT
Processo: 1015815-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015815-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE SOUSA - CPF: 459.524.501-72 (APELADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCELA PAGA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

De acordo com o princípio da causalidade os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à lide.

É inviável a redução dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal admitido.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC, com condenação do autor a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante afirma que
“com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, e no presente caso é incontroverso o fato de que o Apelado deu causa ao ajuizamento da demanda, pois comprovadamente inadimplente, não podendo o apelante suportar a condenação que lhe foi imposta, ainda mais considerando a monta fixada”.

Subsidiariamente, pede a redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID. 233097692
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante argui que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao apelado, em razão do princípio da causalidade. Subsidiariamente, pede a redução dos honorários sucumbenciais.

Neste caso, a notificação extrajudicial foi entregue ao devedor em 21-02-2024, com fundamento no inadimplemento da parcela n. 21, vencida em 20-12-2023.

Todavia, o comprovante juntado na petição de ID. 233097674 demonstra que essa prestação foi paga em 18-04-2024, antes do ajuizamento da ação (22-04-2024).

Dessa forma, efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perdeu seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores, o que não ocorreu no presente caso.

Ocorre que, por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração da lide deve suportar os gastos dela decorrentes.

Portanto, esse ônus é do autor, uma vez que a Ação foi proposta sem observar o cumprimento dos requisitos legais.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.
“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium).
Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).
O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
De acordo com o princípio da causalidade os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à lide.
Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”.

(N.U 1022374-44.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PARCELA PAGA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS NO MÍNIMO LEGAL ADMITIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
É inviável a redução dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal admitido. E, não havendo condenação, deve incidir sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC)”.

(N.U 1046112-69.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Por fim, é inviável a redução dos honorários advocatícios, visto que foram arbitrados no mínimo legal admitido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024